Tribunal: TJSP
Processo: 1005727-28.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. Condomínio demandante que alega a contratação do Escritório de Advocacia demandado pelo ex-Síndico, a pretexto da proximidade entre ambos, com superveniente constatação de má administração do Condomínio, o que teria culminado com a reprovação das contas prestadas e a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para a destituição do ex-Síndico, que

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. Condomínio demandante que alega a contratação do Escritório de Advocacia demandado pelo ex-Síndico, a pretexto da proximidade entre ambos, com superveniente constatação de má administração do Condomínio, o que teria culminado com a reprovação das contas prestadas e a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para a destituição do ex-Síndico, que renunciou antes da deliberação. Alegação, outrossim, de ciência apenas superveniente da renovação do contrato com o Escritório de Advocacia demandado pelo ex-Síndico. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do Escritório demandado, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pelo reconhecimento da validade do contrato original, com autorização de devolução da carteira de cobranças. EXAME: Acervo probatório constante dos autos, formado por documentos, que é conclusivo no sentido de que o ex-Síndico contratou o Escritório demandado, bem ainda de que as contas da gestão dele foram reprovadas. Ex-Síndico que, ciente da possibilidade de destituição, firmou aditivo contratual com o Escritório demandado, a fim de viabilizar a continuidade das cobranças pelo Escritório contratado e dificultar a rescisão contratual e consequentemente o exame das contas de sua gestão. Tentativa de simulação fraudulenta bem configurada nos autos. Negócio simulado que é nulo, não suscetível de confirmação ou convalidação, "ex vi" do artigo 169 do Código Civil. Violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade, norteadores das relações contratuais. Nulidade que inviabiliza o pedido de reconhecimento da validade dos termos do contrato já extinto. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*